Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-61.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003303-61.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ANSELMO NEVES DE ARRUDA - CPF: 731.551.951-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória que o penalizou a 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) a alegação de nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio durante a ação policial; (ii) a insuficiência de provas para a condenação; e (iii) a aplicação da fração máxima do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3. A entrada no domicílio foi precedida por fundada suspeita e estado de flagrância, autorizando a ação policial conforme art. 5º, inc. XI, da CF/1988 e jurisprudência do STF (Tema 280, RE nº 603.616/RO).

4. A materialidade e autoria do delito estão demonstradas por depoimentos policiais corroborados por apreensão de entorpecentes e outros indícios materiais, suficientes para condenação.

5. A fração redutora de pena foi corretamente aplicada em 1/6, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ingresso em domicílio, sem mandado, é lícito quando amparado por fundada suspeita de flagrante delito. 2. Depoimentos de policiais em consonância com outras provas são suficientes para condenação penal. 3. A redutora do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
pode
considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida para fins de modulação do
quantum
da aludida minorante, na terceira fase dosimétrica, ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280; STJ, HC 201.617, Rel. Min. Nunes Marques.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANSELMO NEVES DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANSELMO NEVES DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1003303-61.2021.8.11.0042, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais apresentadas no ID 235346714, o apelante suscita,
preliminarmente
,
a
nulidade absoluta do processo por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas.

No mérito
, vindica a
absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, para concluir que não há evidências de que o material ilícito encontrado nas proximidades da residência efetivamente pertencesse ao apelante.
Em caráter subsidiário
, busca
a retificação da
dosagem da reprimenda
, mediante a aplicação da especial diminutiva do
§4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 na fração máxima [2/3]
, sob a premissa de que a imposição do patamar mínimo se revela desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 235346719
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 239068169,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o recorrente suscita a
preliminar
de ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e delas derivadas
,

alegando, em abono à arguição, que
a
busca domiciliar
realizada na residência pelos agentes públicos, na ocasião, teria consubstanciado verdadeira
invasão de domicílio
ao não se basear em fundadas razões acerca da prática da traficância.

Pois bem. Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não bastam para atestar a veracidade de tais alegações.

Isso porque, consoante relatou em juízo o policial militar
Leonan Tanar Gonçalo da Silva
, no fatídico dia, sua equipe juntamente com outra guarnição estava fazendo patrulhamento tático no bairro Nova Canaã, momento em que foi realizada a abordagem de duas pessoas em frente a um estabelecimento comercial e com uma delas encontrada uma porção de droga. Nesse momento, o rapaz aduziu que tinha acabado de adquirir esse entorpecente naquela mesma rua, repassando as característica do vendedor – moreno, porte baixo, com camiseta cinza e short de tactel.

Prossegue asserindo que diante dessas informações continuaram o patrulhamento tático naquela localidade e visualizaram o ora acusado, com as mesmas características repassadas pelo usuário de drogas. E quando
ANSELMO
visualizou a viatura, tentou adentrar sua residência, entretanto sua viatura desembarcou rapidamente e conseguiu abordá-lo dentro do imóvel. Ressaltou que o acusado resistiu a abordagem e foi necessária sua contenção; e, realizada busca pessoal encontrada porções análogas à cocaína. Diante do cenário, foi feita varredura no quintal da residência e embaixo de pedaços de madeira apreendida uma barra de maconha.

Continuou seus relatos aduzindo que indagado o suspeito se tinha mais materiais ilícitos, ele assumiu a propriedade desse tablete e indicou que tinha mais drogas no interior do imóvel, motivo pelo qual foi feita revista domiciliar e encontrada porções de maconha, além de um caderno de anotações, rolo de plástico filme, grande quantidade de dinheiro e máquinas de cartões. Na sequência,
ANSELMO
foi encaminhamento à delegacia. Ao final, ressaltou que quando foi feita inicialmente a abordagens dos dois indivíduos e com um deles encontrado droga, essa porção era pequena, estava praticamente destruída; razão pela qual não fizeram o encaminhamento desse usuário à delegacia e priorizaram a localização da pessoa que tinha acabado de vendar esse narcótico. [Mídias, ID 235346698].

Semelhantemente, o policial militar
Rogério Aparecido Teixeira de Lima
contou em seu depoimento judicial que sua guarnição estava em rondas no Bairro Nova Canaã, na avenida principal e abordaram dois indivíduos em fundadas suspeitas e, no bolso de um deles, encontraram substância análoga à maconha, o qual indicou o local onde havia comprado e passou as características da pessoa que lhe vendeu o narcótico. Ato contínuo, deslocaram até o endereço e ao se aproximarem, o ora acusado tentou empreender fuga, contudo conseguiram detê-lo e, na revista pessoal, encontraram no seu bolso, porções de substância análoga à pasta base. Na sequência, durante varredura nos fundos da casa, foi localizado um tablete de maconha e, informalmente, o ora acusado disse que no interior do imóvel havia mais porções. Por derradeiro, acrescentou que sua equipe decidiu não encaminhar o usuário até a delegacia, pois estava na posse de uma pequena porção; e focaram na localização de mais entorpecentes. [Mídias, ID 235346697].

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao depor em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Portanto, ficando demonstrado no conjunto probatório dos autos que todo o contexto traduz
inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão

[tráfico de drogas], visto que os agentes públicos abordaram em via pública um usuário de drogas que indicou o endereço e as características da pessoa que lhe vendeu a porção de narcótico e diligenciado até o local informado, a guarnição avistou o ora recorrente, que empreendeu fuga para a interior do imóvel e foi abordado na posse de substâncias proscritas e, na sequência, realizada varredura no quintal, foi apreendido um tablete de maconha e revelado pelo apelante que havia mais entorpecentes dentro da casa.

Assim, a polícia logrou êxito em apreender mais substâncias proscritas, totalizando
09 (nove) porções de cocaína, pesando 9,25g (nove gramas e vinte e cinco centigramas), 14 (catorze) porções e 01 (um) tablete de maconha equivalentes a 585,13g (quinhentos e oitenta e cinco gramas e treze centigramas)
, além de uma balança de precisão, quatro rolos de filme plástico, o valor de R$698,00 (seiscentos e noventa e oito reais).

Logo,
não há razão para se falar em ilegalidade da diligência empreendida
, porquanto tais circunstâncias evidenciam que não houve mera desconfiança por parte dos militares e demonstram a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Assim sendo, as particularidades acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ainda,
o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido que os agentes públicos devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, acrescentando que
a justa causa não exige a certeza da ocorrência da conduta ilícita, mas, sim, fundadas razões a respeito, as quais, mesmo detalhadas a
posteriori
, podem validar as abordagens e as provas obtidas no curso do processo
. (
Ex vi
, STF, ARE 1522138, Rel. Min. Alexandre de Moares, Julgamento: 13/11/2024; Publicação: 18/11/2024).

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar que revelaram o envolvimento de
ANSELMO NEVES DE ARRUDA
com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
ANSELMO NEVES DE ARRUDA

pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006
, porque, no dia
29/12/2020
, por volta das 16h33, na Rua P, nº. 18, Quadra 17, Res. Nova Canaã, na cidade de Cuiabá-MT,
trazia consigo
e
tinha em depósito
, para fins de comercialização,
09 (nove) porções de cocaína, pesando 9,25g (nove gramas e vinte e cinco centigramas) e 15 (quinze) porções de maconha equivalentes 585,13g (quinhentos e oitenta e cinco gramas e treze centigramas)
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [Denúncia, ID 235346676].

Circunstanciados os fatos
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP).

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 235346670, p. 3), pelo boletim de ocorrência nº. 2020.320578 (ID 235346670, p. 5-7), pelo termo de apreensão (ID 235346670, p. 13), pelo
laudo pericial nº. 3.24.2020.72132-01, atestando que os materiais confiscados apresentaram resultados positivos para a presença de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no território brasileiro (
ID 235346670, p. 16-19
), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo
ou
mantenha em depósito

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora o apelante, na seara judicial, negue a autoria delitiva, admitindo que é usuário de drogas, e que apenas a porção de maconha apreendida perto da porta de sua residência lhe pertencia e era tão somente destinada para seu consumo pessoal; após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
ANSELMO NEVES DE ARRUDA

era o proprietário dos narcóticos
apreendidos
e que a droga, por sua vez,
destinava-se à comercialização.

Com efeito, ainda na
etapa extrajudicial
, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
Leonan Tanar
e
Rogério Aparecido
discorreram que, durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Nova Canaã avistaram dois indivíduos em fundada suspeita e com um deles foi apreendida uma porção de maconha, oportunidade em que esse usuário informou o local e as características do rapaz que havia lhe vendido a droga – moreno, porte baixo, camiseta cinza e short de tactel. Assim, deslocaram até o endereço indicado e avistaram o recorrente – com as mesmas vestes indicadas, o qual ao visualizar a viatura tentou correr para o interior do imóvel, todavia foi abordado e localizado no seu bolso, várias porções de cocaína. E durante varredura no quintal foi encontrado embaixo de algumas madeiras, um tablete de maconha.

Segundo os testemunhantes, o acusado declarou “
que dentro de sua residência havia mais maconha, sendo localizado pela equipe, além de algumas porções análogas à maconha, uma grande quantidade em dinheiro, duas maquininhas de cartões, um caderno de anotação, uma balança de precisão pequena, papel filme e algumas bobinas
” (sic); e assim, foi encaminhado à central de flagrantes. [Inquérito Policial, ID 235346670, p. 09-10 e 12).

Confirmando as declarações acima, ao prestar depoimento em audiência instrutória [Mídias, ID 235346697 e 235346698], os policiais militares
Leonan Tanar
e
Rogério Aparecido
ratificaram as declarações extrajudiciais e declararam,
em linhas gerais
, que após indicação de um usuário, chegaram à residência do ora recorrente, o qual tentou empreender fuga, porém foi capturado na posse de entorpecentes e, em continuidade às diligências, realizaram buscas no quintal e apreenderam um tablete de maconha; e, após indicação do réu acerca da existência de mais narcóticos, foi procedida busca domiciliar e apreendido mais narcóticos,
além de um caderno de anotações, rolos de plástico filme, balança de precisão, numerário e máquinas de cartões.

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais militares que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações judiciais dos policiais militares estão em consonância com as demais provas, colhidas na fase administrativa, no sentido de que após informações acerca da ocorrência do comércio malsão e que
ANSELMO
foi surpreendido pela equipe policial na posse de drogas, após tentar empreender fuga para o interior de sua residência e em seu imóvel houve a apreensão de mais narcóticos, totalizando
09 (nove) porções de cocaína, pesando 9,25g (nove gramas e vinte e cinco centigramas) e 15 (quinze) porções de maconha equivalentes 585,13g (quinhentos e oitenta e cinco gramas e treze centigramas)
,
não há falar em absolvição
, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecentes apreendidos
(
585,13g

de MACONHA e
9,25g

de COCAÍNA)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada na etapa judicial da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ANSELMO NEVES DE ARRUDA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Por derradeiro, argumenta a Defesa do apelante que a imposição da fração mínima de redução quando do reconhecimento da figura do tráfico-privilegiado revela-se desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

A razão, porém, não lhe assiste!

Quando da prolação da r. sentença condenatória, efetuando a dosagem da pena em sua
terceira fase
, o magistrado singular
aplicou a causa de diminuição atinente à figura do tráfico privilegiado e impôs no mínimo de 1/6 (um sexto) a fração correspondente
, manifestando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de drogas apreendidas nestes autos (
9,25g de COCAÍNA e 585,13g de MACONHA
), na 3ª fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado n. 48 do TJ/MT
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” – destaquei. [...]

Terceira fase:

Sobre a aplicação do redutor do §4ª do art. 33 da Lei de Drogas, este Magistrado seguia jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do Enunciado n. 52 [redação original] e posteriormente à suspensão do referido Enunciado passou a acompanhar a posição firmada pela Suprema Corte no julgamento do HC 201.617, Min. Nunes Marques e do HC n. 204.946, Min. Roberto Barroso.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.139, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Posteriormente, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Apelação Criminal n. 1001408-75.2020.8.11.0050 acompanhou referido precedente e firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL ALMEJANDO A REFORMA DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
REQUESTADA RESTITUIÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 2º, DA LEI Nº 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – REALIZADO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.139 DO STJ – DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. O Superior Tribunal de Justiça, através do TEMA 1.139, consolidou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e, estando o julgamento do Recurso de Apelação em desacordo com o entendimento, necessária a realização do juízo positivo de retratação, para restabelecer o redutor de pena do tráfico privilegiado” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 02/11/2022) (negritei).

Assim, conclui-se que o fato de possuir processo em andamento não impede a concessão do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida (
9,25g de COCAÍNA e 585,13g de MACONHA
) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”. (N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ANSELMO NEVES DE ARRUDA, [...] no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. [...]”
– ID 235346707, p. 20-21.

No caso dos autos, a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas –
09 (nove) porções de COCAÍNA, pesando 9,25g (nove gramas e vinte e cinco centigramas) e 15 (quinze) porções de MACONHA equivalentes 585,13g (quinhentos e oitenta e cinco gramas e treze centigramas)
–,
não foram mencionadas na primeira fase
dosimétrica, motivo pelo qual
mostram-se dignas de nota
a ponto de autorizar a modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado.

Com efeito, nos termos do Enunciado n. 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte, “
as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem
”. – Destaquei.

Portanto, sem maiores delongas,
não foram valoradas quaisquer circunstâncias judiciais em desabono do réu
, razão pela qual, evidentemente,
inexiste
qualquer óbice à consideração da quantidade e da natureza da droga apreendida para fins de modulação do
quantum
da aludida minorante, na terceira fase dosimétrica, ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena,
assim como na hipótese em análise
.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANSELMO NEVES DE ARRUDA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.º 1003303-61.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024